Tribunal: TJSP
Processo: 2141113-73.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Arguição de impenhorabilidade de imóvel do fiador – Reconhecimento de coisa julgada em relação a alegação de descabimento de penhora do imóvel de fiador de contrato de locação de imóvel comercial – Alegação de dupla garantia - Em casos em que há dupla garantia, entende-se que somente a

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança, em fase de cumprimento de sentença – Arguição de impenhorabilidade de imóvel do fiador – Reconhecimento de coisa julgada em relação a alegação de descabimento de penhora do imóvel de fiador de contrato de locação de imóvel comercial – Alegação de dupla garantia - Em casos em que há dupla garantia, entende-se que somente a primeira elencada deva prevalecer, sendo a outra anulada – Fiança que prevalece, na hipótese - Decisão mantida – Recurso improvido.